Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-45.2016.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000024-45.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
CONSTRUTORA HUDSON LTDA., é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE
ASSETS I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000024-45.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 3175
2
VOTO No: 3175
AInt.No: 1000024-45.2016.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI (1a VARA CÍVEL)
AGTE. : CONSTRUTORA HUDSON LTDA.
AGDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERIU
À
RECORRENTE
A
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
PESSOA
JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
NÃO
PROVADA.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INVIÁVEL. SÚMULA no 481 DO
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.
Agravo interno interposto por CONSTRUTORA HUDSON
LTDA. nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA”, que lhe move FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
ALTERNATIVE ASSETS I, contra decisão monocrática que lhe indeferiu os
benefícios da justiça gratuita.
Alega que o prazo de cinco dias para a apresentação de
documentos foi exíguo e teve indeferido o pedido de prorrogação do prazo, estando
provado que faz jus ao benefício (fls. 01/09).
Contraminuta a fls. 24/32.
É o relatório.
1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, acrescidos das razões que seguem.
2. A irresignação não vinga.
Somente é possível deferir a justiça gratuita à pessoa
jurídica que faça prova de sua hipossuficiência, em linha com a Súmula no 481 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE
SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ.
PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias reconheceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000024-45.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 3175
3
que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua
hipossuficiência econômica que ensejasse a dispensa do
pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais
Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode
ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta
comprovar que dele necessita, independentemente de
ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto,
a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura
possível o saneamento da deficiência do recurso especial
por meio de agravo interno, em razão da preclusão
consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada
que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no REsp
1465921/SP, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MOURA
RIBEIRO, Data do julgamento 02.10.2014). (Grifei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N.
284/STF.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso
especial fundamentado na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que
supostamente foram objeto de interpretação divergente.
Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. "O
benefício da assistência judiciária gratuita somente
pode
ser
concedido
à
pessoa
jurídica,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se
esta comprovar que não tem condições de arcar com as
despesas do processo sem o comprometimento da
manutenção de suas atividades" (AgRg no AREsp
648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) 3. O
recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal
de origem concluiu pela inexistência dos requisitos
necessários à concessão do benefício da justiça gratuita.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das
provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 10/02/2016) (Grifei)
Em síntese, malgrado em tese possível à pessoa jurídica
fruir da gratuidade de justiça, imprescindível a efetiva comprovação da atual
situação de hipossuficiência financeira para que logre sua concessão.
Na espécie, a agravante, apesar de intimada a juntar
documentos para a análise do pedido, nada fez; apenas pleiteou - sem justificativa
- prazo suplementar, indeferido precisamente porque injustificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000024-45.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 3175
4
De outro lado, no mês de junho de 2020, ela efetuou o
recolhimento do preparo nos autos do processo no 1010686-68.2016.8.26.0068,
julgado por esta Câmara; passados apenas dois meses, pleiteou aqui a gratuidade
de justiça - sem demonstrar, reitero, a necessidade da benesse.
Portanto, à míngua de prova de hipossuficiência financeira
da empresa, e concorrendo elementos em contrário, correta a negativa objeto
desta irresignação, que se mantém.
3. Não convencido de malícia ou deslealdade processual
que houvessem informado a atuação da recorrente, infiro ausente a litigância de
má-fé com que o recorrido acenou na contraminuta.
Do exposto, desprovejo o agravo interno.
O preparo da apelação a recorrente deverá recolher em
cinco dias contados do trânsito em julgado deste V. Acórdão, independentemente
de nova intimação, sob pena de deserção.
Sem incidência do § 4o do art. 1.021 do CPC, porquanto a
imposição da sanção não é automática e não se divisa haja a agravante
inequivocamente laborado de má-fé, sequer com evidente intuito procrastinatório,
limitando-se ao regular exercício de faculdade processual (nesse sentido, dentre
outros, STJ, 2a Seção: Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 782.294/DF e STJ, 3a Turma:
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.070.777/SP).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator